Tribunal: CARF
Processo: 11516.722562/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722562/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.801 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
ARI DE FREITAS CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA
À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-31.660 da 5a
Turma da DRJ/FNS (fl. 387) que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722562/2012-66
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722562/2012-66

Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 14) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos
de pessoa jurídica e (ii) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC) – CNPJ 83.599.191/000187, nos seguintes valores:

Relata a autoridade fiscal que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
(IPREV) enviou cópia de processos administrativos instaurados com o objetivo de
apurar possíveis irregularidades na concessão de aposentadorias por invalidez de
servidores da ALESC.
No que concerne ao contribuinte a comissão daquela autarquia previdenciária descreveu
que foi aposentado por invalidez no ano de 1982 (portador de cardiopatia grave) e que
reavaliado pela Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da
Administração do Estado de Santa Catarina, restou constatado que apresenta capacidade
laborativa.
Narra que a Presidência do IPREV suspendeu o benefício previdenciário, com remessa
dos autos à ALESC para fins de revisão do ato de aposentadoria.
A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do imposto
de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que indicaram
não estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi solicitado à fonte
pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos nos anos aqui referidos,
sobre os quais efetuou o lançamento fiscal.
Cita que nos últimos cinco anos o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual
somente para os anos-calendário 2010 e 2011, tendo declarado nestes dois anos os
rendimentos como sendo isentos por moléstia grave e que, em face disso, reclassificou
os rendimentos antes isentos, para tributáveis de aposentadoria, percebidos de pessoa
jurídica.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa de fls. 329 e 330, aduzindo, em dois parágrafos, que a Lei 412/200 o
segurado aposentado por invalidez será submetido a avaliação medica periódica para atestar a
permanência das condições que lhe causaram a incapacidade laboral (art 60, 2) Conforme o 2
do art 110 da lei 6745/1985 a aposentadoria deu-se por invalidez datada em 1982 período
posterior a 5 anos. O processo está sendo julgado. Nos princípios da Constituição da Republica
e da probidade adm, não pode ser proferida sem a observância do devido processo legal (art 5
inc LIV da cf/1988) em que se assegure ao servidor inativo o direito de exercer o contraditório e
ampla defesa (art 5 inc LV da CF 1988). Pelo exposto, foi deferido a liminar - Mandado de
Segurança n 2012.042867-6 - Dês. PEDRO MANOEL ABREU em 20 de julho de 2012 -
suspendendo e citando o ato do IPREV.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722562/2012-66

Às fls. 348 / 350, consta a Resolução no 036 da 5a Turma da DRJ/FNS, não
acolhendo a emenda da peça de impugnação apresentada.
Às fls. 356 / 358, consta Pedido de Reconsideração apresentado pelo Contribuinte,
requerendo a reformar a decisão da Resolução n. 036, para, desta forma, acolher o aditamento à
impugnação tempestivamente apresentado.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 07-31.660 (fl. 387), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave, pressupõe a
presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do
processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa
enquanto não esgotadas as vias recursais.
ADITAMENTO
À
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Apresentada a impugnação, preclui o direito de o sujeito passivo aditá-la em momento
posterior, ainda que dentro do prazo original, pois o ato processual já consumado exaure
em definitivo a sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de fl.
403, esgrimindo suas razões recursais nos seguintes pontos, em síntese:
(i) Nulidade do Auto de Infração — Cerceamento do Direito de Defesa. Falta de
intimação para o contribuinte apresentar a declaração de rendimentos. Erro na identificação da
matéria tributável. Não demonstração da ocorrência do Fato Gerador;
(ii) Nulidade da Notificação Fiscal — Descumprimento do devido processo legal.
Ampla defesa prejudicada. Prova emprestada de outra instituição. Prova imprestável para
motivar o lançamento fiscal;
(iii) Do direito a isenção por moléstia grave motivadora da aposentadoria.
Validade do laudo médico até que seja anulado ou modificado. lnaplicabilidade decisão não
transitada em julgado, tomada em processo de revisão de aposentadoria. Irretroatividade da
mudança de entendimento mais gravosa; e
(iv) Da Necessidade de Reconstituição do Crédito Tributário Notificado.
Tributação indevida do 13° salário. Inobservância da redução a que o contribuinte faz jus
(desconto padrão). Majoração indevida da base de cálculo.
À fl. 451, foi juntada aos autos petição do Contribuinte requerendo a intimação
pessoal do seu procurador acerca da inclusão em pauta de julgamento do recurso voluntário.
Às fls. 466 a 468 foi juntada cópia da decisão judicial proferida nos autos da Ação
Anulatória de Débito Fiscal no 5011154-16.2017.4.04.7200/SC.
É o relatório.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722562/2012-66

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões abaixo detalhadas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(fl. 14) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e (ii) rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave.
De acordo com o autoridade administrativa fiscal, o lançamento decorreu da
omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC) – CNPJ 83.599.191/000187, classificados indevidamente como isentos por
moléstia grave.
O Contribuinte defende, em síntese, que era servidor da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina (ALESC), tendo se aposentado, por invalidez, em 30/07/1982, por
ser portador de cardiopatia grave, fazendo jus, assim, à isenção do imposto de renda desde então.
Ocorre que, tal como exposto no relatório supra, o Recorrente ajuizou ação
judicial com objeto idêntico ao da presente demanda administrativa.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo transcritos da decisão judicial
acostada aos presentes autos às fls. 466 a 468, in verbis:
ARI DE FREITAS CUNHA ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face da UNIÃO
e ESTADO DE SANTA CATARINA requerendo provimento antecipatório que
suspenda a exigibilidade de crédito tributário imputado ao autor, relativo ao imposto de
renda dos anos-calendário 2006 (processo administrativo no 11.516.721.983/2011- 99) e
2007 a 2011 (processo administrativo no 11.516.722.562/2012-66).
O autor sustenta na inicial, em síntese, que foi servidor efetivo da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), e em 30/07/1982 foi aposentado por
invalidez por ser portador de cardiopatia grave, de modo que também obteve a isenção
do imposto de renda, por ser portador de moléstia prevista na legislação de regência.
Aduziu que decorridos mais de 30 (trinta) anos do ato de aposentadoria, a Gerência de
Perícia Médica do Estado de Santa Catarina determinou a realização de nova inspeção
médica, que constatou "que o laudo pericial apresentado no ato da concessão da
aposentadoria era insuficiente para atestar, com absoluta certeza, a existência da doença
diagnosticada em 1982".
Por consequência dessa prova, foram instaurados dois procedimentos administrativos na
Receita Federal para cobrança de imposto de renda relativos aos anos-calendário de
2006 a 2011, cujo lançamento o autor reputa ilegal.
Disse que a lei no. 7.713/88 assegura aos portadores de cardiopatia grave isenção de
imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, inexistindo qualquer limitação
temporal a essa isenção, que deve ser considerada por tempo indeterminado.
Sustenta a impossibilidade de concessão de efeitos retroativos ao cancelamento
efetivado, porquanto no laudo pericial realizado em 2011 inexiste qualquer referência
do exato momento em que a doença deixou de existir.
Alegou, ainda, que no Mandado de Segurança n. 2012.042867-6 o Tribunal de Justiça
de Santa Catarina concedeu a segurança para o fim de cancelar o ato administrativo que
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722562/2012-66

havia cessado a aposentadoria por invalidez do autor, reconhecendo, inclusive, a boa-fé
do servidor.
Registre-se, pela sua importância, que a sentença proferida nos autos da ação
judicial em questão – Procedimento Comum no 5011154-16.2017.4.04.7200/SC – foi no seguinte
sentindo:
I - R E L A T Ó R I O
ARI DE FREITAS CUNHA ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face da
UNIÃO e ESTADO DE SANTA CATARINA requerendo provimento antecipatório
que suspenda a exigibilidade de crédito tributário imputado ao autor, relativo ao
imposto
de
renda
dos
anos-calendário
2006
(processo
administrativo
no
11.516.721.983/2011-99)
e
2007
a
2011
(processo
administrativo
no
11.516.722.562/2012-66), deduzindo a pretensão de mérito nos seguintes termos, in
verbis:
(...)
2) No mérito, Requer seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente
Ação, para:
2.1 - DECLARAR a nulidade dos referidos lançamentos fiscais (ano calendário de
2006 e anos calendários de 2007 a 2011), diante da ILEGALIDADE, INVERDADE,
OU INSUBSISTÊNCIA do fato motivacional do ato administrativo, quanto à
irretroatividade do ato da reversão e quanto à isenção ao imposto sobre os proventos
de aposentadoria e ante ao fundamento de que a isenção deve se fundar no
acometimento da doença e não na prova de manutenção dos sintomas, ou, caso não
seja o entendimento de Vossa Excelência, a Anulação do lançamento do Crédito
Tributário referente aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011,
tendo em vista a realização de a perícia ter sido realizada no ano de 2011, por
ausência de previsão legal neste sentido;
2.2 - Sucessivamente, caso não encontre razões suficientes à completa nulidade do
débito fiscal, que se digne em DECLARAR a sua inexigibilidade por incidência de
Decisão Liminar Judicial em Mandado de Segurança e Ação Popular em trâmite,
nos termos da fundamentação carreada e com base no artigo 151, IV e V do CTN,
OU
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA, forte nos precedentes emanados pelas 2o, 3o e
4o Varas Federais de Florianópolis, e confirmados pelo TRF4;
(...)
(...)
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do crédito tributário
constituído em desfavor do autor nos Processos Administrativos Fiscais no.
11516.721983/2011-99 e 11516.722562/2012-66, exclusivamente no que se referem
aos anos calendários de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, e extingo o processo
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
de 2015.
Como se vê, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na
esfera judicial necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria que deverá ser decidida pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722562/2012-66

Essa é, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, em razão da renúncia
à instância administrativa pelo sujeito passivo em decorrência da propositura de ação judicial
versando sobre a mesma matéria.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital